Tribunal: TJDFT
Processo: 0754371-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754371-27.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLENE CARVALHO BRITO SILVA AGRAVADO: EVELI SILVA LACERDA, FELIPE SOUSA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por DARLENE CARVALHO BRITO SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF nos autos da Ação de anulação de negócio jurídico no 0710055-66.2025.8.07.0019, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em desfavor de EVELI SILVA LACERDA e FELIPE SOUSA ALVES. A agravante sustenta que é filha legítima do falecido Jucelino Pereira Brito e que a primeira agravada, Eveli Silva Lacerda, mantinha união estável com o de cujus. Alega que, após o falecimento do seu pai, a primeira agravada vendeu o imóvel de matrícula no 181109 ao segundo agravado, Felipe Sousa Alves, declarando-se solteira e omitindo tanto a existência da união estável quanto a existência de herdeira necessária (a agravante). Argumenta que o bem imóvel integrava o patrimônio comum do casal e deveria compor o espólio, razão pela qual a alienação seria nula de pleno direito. Como fundamento para a pretensão recursal, a agravante indica que a união estável estaria comprovada por três elementos: (i) a declaração de óbito do falecido, na qual a primeira agravada se declarou companheira; (ii) a existência de três filhos em comum, todos adultos; e (iii) a existência de portaria do Ministério do Transporte reconhecendo formalmente a primeira agravada como pensionista por morte. Requer, em tutela antecipada recursal, a reforma provisória da decisão agravada e a determinação de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação judicial, com o objetivo de impedir qualquer transferência, alienação ou oneração do bem até o julgamento final da demanda. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de reconhecer a prova da união estável e confirmação da tutela antecipatória vindicada. A agravante é beneficiária da gratuidade da justiça (ID 258517394, origem), razão pela qual está isenta do prévio recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do mesmo diploma legal. A concessão da tutela antecipada exige, portanto, a presença concomitante de dois requisitos essenciais: (i) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Além disso, tratando-se de tutela de natureza antecipada, não pode haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme estabelece o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal. Com efeito, a agravante fundamenta sua pretensão na alegação de que a primeira agravada, Eveli Silva Lacerda, mantinha união estável com o falecido Jucelino Pereira Brito e que, por essa razão, o imóvel alienado integraria o patrimônio comum do casal, devendo compor o espólio para posterior partilha entre os herdeiros. Ocorre que, conforme se extrai dos autos de origem, a primeira agravada adquiriu o imóvel em disputa por meio de escritura pública datada de 06/09/2010 e registrada em 06/10/2010, declarando-se, à época, como pessoa solteira. O imóvel lhe foi transferido pelo Distrito Federal, por meio de doação, conforme consta do documento de ID 256422488, pág. 5, dos autos originários. Para que o direito da agravante seja considerado verossímil, é imprescindível demonstrar que, na data da aquisição do imóvel pela primeira agravada, já existia a união estável entre esta e o pai da agravante. Somente assim seria possível afirmar que o bem foi adquirido na constância da relação e que, consequentemente, integraria o patrimônio comum do casal, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, que estende à união estável, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Todavia, não há nos autos, neste momento processual, qualquer prova concreta de que a união estável já existisse em setembro de 2010, quando ocorreu a aquisição do imóvel. Os documentos apresentados pela agravante – declaração de óbito (ID 256422488, pág. 1, origem) e portaria de concessão de pensão por morte à agravada (ID 257802183, origem) – são posteriores à aquisição do bem e, embora possam indicar a existência de relacionamento em algum momento, não são suficientes para comprovar, de plano, que a união estável já estava configurada à época da aquisição do imóvel em litígio. Ressalta-se que declaração de óbito, per se, não constitui prova da data de início da união estável, tratando-se de documento unilateral firmado pela própria interessada. A alegação da existência de três filhos em comum, embora relevante, também não demonstra, per se, que a união estável existia desde 2010 ou antes, especialmente considerando que a agravante afirma que o filho mais novo do casal tem mais de 25 anos, o que apenas indica convivência em período anterior, mas não necessariamente na data da aquisição do imóvel. Por fim, a portaria administrativa de concessão de pensão por morte, embora relevante, também não demonstra que a união estável existia desde 2010 ou antes. Desse modo, a questão demanda aprofundada dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual, não sendo possível, em cognição sumária, reconhecer a probabilidade do direito invocado pela agravante. A mera alegação de existência de união estável, desacompanhada de prova consistente de sua configuração na data da aquisição do bem, não autoriza a concessão da tutela antecipada pretendida. Nesse sentido, é oportuno recordar que a tutela provisória de urgência possui natureza excepcional e pressupõe a demonstração clara e convincente da verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto. Quanto ao perigo de dano, a simples possibilidade de alienação do imóvel a terceiros não configura, por si só, risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente considerando que o bem já fora alienado à época do ajuizamento da ação e encontra-se registrado em nome do segundo agravado, terceiro de boa-fé. Consigna-se, ainda, que, à época da aquisição do imóvel pelo segundo agravado, não constava na matrícula do bem qualquer averbação de restrição, razão pela qual, até o presente momento, não há prova de má-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.TERCEIRODEBOA-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a acolher os embargos de terceiro. 3. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674). 4. São considerados terceiros de boa-fé os adquirentes que entabularam contrato com os proprietários registrais do imóvel, sobre o qual não constava bloqueio na matrícula e antes da distribuição da ação de conhecimento. 5. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2016156, 0718105-03.2023.8.07.0003, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) – grifos nossos. Ademais, eventual procedência do pedido autoral poderá ser resolvida em perdas e danos, caso seja comprovada a má-fé dos agravados ou a existência da união estável no período relevante. Assim, ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da r. decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo Vara Cível doRecanto das Emas/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 18:08:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora